Tribunal: TJMT
Processo: 1023653-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023653-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), CELSO SIDNEI KREUZ - CPF: 795.156.061-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CNPJ: 08.747.759/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra sócio corresponsável, com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a tributos não pagos por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a análise de ilegitimidade de sócio na execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA e da necessidade de prova robusta para afastar a responsabilidade do sócio.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado e que não exijam dilação probatória.
4. No presente caso, a discussão sobre a ilegitimidade passiva do sócio corresponsável demanda a desconstituição da presunção de legitimidade da CDA, o que requer produção de prova incompatível com a via de exceção de pré-executividade.
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a inclusão de sócio como corresponsável em CDA impõe a presunção de que o mesmo possui responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A ilegitimidade passiva do sócio constante como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando ausente a apresentação de provas pré-constituídas que afastem a presunção de legitimidade da CDA.
"

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CPC, art. 341; LEF, art. 6o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 393; STJ, REsp no 1893489/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.09.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por CELSO SIDNEI KREUZ, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000366-42.2016.8.11.0084, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Apiacás, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos (ID. 166066275 – proc. n.o 0000366-42.2016.8.11.0084):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor
WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME

e os corresponsáveis

WAGNER GONCALVES FERNANDES

e
CELSO SIDNEI KREUZ
, objetivando a cobrança da CDA no valor de R$ 62.476,36 (sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), v.alor apresentado quando da propositura da ação.

Entre um ato e outro,
CELSO SIDNEI KREUZ
apresentou exceção de pré-executividade, alegando em síntese ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ser contribuinte solidário.

Com vistas dos autos, a fazenda exequente impugnou, pugnando pela rejeição da exceção (id: 165581901).

É o relato do necessário.

Decido.

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

Passo ao mérito da exceção.

I – DA ILEGITIMIDADE

A parte excepta alega, em síntese ilegitimidade passiva, sob a alegação de não pertencer ao quadro societário da empresa.

Pois bem, em que pese as alegações do executado, resta nítida a legitimidade deste para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que seu nome consta devidamente na CDA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade somente é possível nas situações em que o nome dos sócios não consta da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se da CDA no 201414334 que instrui a exordial, consta o excepto como corresponsável.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, conforme requerido.

Vejamos entendimento firmado neste sentido:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – TEMA N.o 103, DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE FILIAL ENCERRADA – MATRIZ E FILIAL NÃO POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2
. Cabe ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN (Tema n.o 103, STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica autonomia dos estabelecimentos matriz/filial. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1019577-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. A
CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio, nela incluído, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Precedentes
. 2. Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a declaração do contribuinte e o não pagamento da exação no vencimento, a inscrição em dívida ativa independe de procedimento administrativo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 278903 ES 2013/0000925-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Outrossim, necessário se faz ressaltar, que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar a alegação de nulidade da CDA
. Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez.(N.U 1013555-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DO SÓCIO INSERIDO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA - GARANTIA DO JUÍZO E REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - ART. 919, §1o, DO CPC. 1.
A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscalgoza de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.
2. Em regra, a Execução Fiscal não tem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz quando estiver devidamente garantida a execução e restarem demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 919, §1o do CPC), cuja ausência não permite cogitar na atribuição do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (N.U 1023600-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (grifei).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Assim, transitado em julgado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Apiacás/MT, 19 de agosto de 2024.

Lawrence Pereira Midon.

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que é cabível a discussão acerca da ilegitimidade do sócio no âmbito de exceção de pré-executividade.

Além disso, argui que “
para os casos de transferência de responsabilidade em razão do dolo, a responsabilidade dos diretores, gerentes e administradores de pessoas jurídicas de direito privado, deve-se estar enquadrado na hipótese do artigo 135, do Código Tributário Naciona
l”.

Argumenta que “
existem várias decisões favoráveis ao pedido pleiteado, menciono os seguintes processos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que apresentaram decisões semelhantes: no 1004048-10.2022.8.11.0041, no 1002426-66.2020.8.11.0007 no 1000241-31.2021.8.11.0036 e outros
”.

Em decorrência disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a) Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, conforme permite o artigo 1019, I do CPC, a fim de suspender o curso do processo de execução fiscal, exclusivamente em face do agravante, por estar comprovada a existência de vícios que maculam o aludido feito;

b) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para julgar procedente o pedido petitório totalmente procedente a fim de retirar o sócio CELSO SIDNEI KREUZ da polaridade passiva ad causam e retificar a CDA no 201414334 provocada no que tange os fatos geradores, considerando que a mera falta de pagamento do tributo não configura por si só circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária/solidária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN, sendo indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.

c) Seja intimado o Agravado para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, CPC);

d) Ao final, requer a confirmação dos pedidos esgrimidos, cassando-se a decisão do douto juízo monocrático em definitivo, face a toda a argumentação aqui exposta, acolhendo a exceção de préexecutividade apresentada, de modo a reconhecer a nulidade do procedimento
.
”

Considerando os documentos apresentados pela recorrente, o efeito suspensivo foi
INDEFERIDO
(ID. 235369682).

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, pleiteando o julgamento improcedente do agravo de instrumento (ID. 240078655).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto por CELSO SIDNEI KREUZ contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se o ESTADO DE MATO GROSSO, em
13.06.2016,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000366-42.2016.8.11.0084 em desfavor de WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME, e dos corresponsáveis CELSO SIDNEI KREUZ e WAGNER GONCALVES FERNANDES, visando o recebimento dos créditos tributários, inscritos na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.o 201414334, cujo valor, à época, totalizava
R$ 62.476,36

(sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Ao receber o feito, em 22.07.2016, o magistrado
a quo
determinou a citação dos executados (ID. 76332500, p. 9), que, após transcurso processual, retornou positiva (ID. 93369737).

Em seguida, oposta, no dia 23.07.2024, exceção de pré-executividade, por meio da qual CELSO SIDNEI KREUZ arguiu sua ilegitimidade passiva (ID. 163123816).

Sobreveio, então, o ato judicial proferido em
20.08.2024
,
que rejeitou a defesa incidental oposto pela parte agravante, e determinou o prosseguimento ao feito (ID. 166066275).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso por que, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Ademais, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

In casu
, a teor da
CDA n.o 201414334
(ID. 76332500, p. 1-6), depreende-se que CELSO SIDNEI KREUZ está envolvido como corresponsável pela empresa (WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME) e, por isso, a sua inclusão no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.o,
caput,
da Lei n.o 6.830/1980, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só

há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações

em

que

o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não

haja

necessidade

de

dilação

probatória”

(AgRg

no

AREsp 587.319/ES,

Rel.

Ministra

Assusete

Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

Além disso, a empresa WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME, foi constituída no dia
03.04.2007,
pelos sócios administradores CELSO SIDNEI KREUZ e WAGNER GONCALVES FERNANDES, e que a saída dos administradores se deu em
03.03.2017
, conforme ficha cadastral da JUCEMAT (ID. 165581905 – lide n.o 0000366-42.2016.8.11.0084).

Todavia, observa-se que os fatos gerados dos débitos executados retomam ao período de 06/2011, 07/2011, 08/2011 e 10/2010, ou seja, em data anterior à retirada do agravante dos quadros da empresa. Logo, não há, nos autos, documentos hábeis a demonstrar a ilegitimidade da parte.

Sendo assim, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 341, do CPC:

“
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

Ressalta-se, por oportuno, que o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – REsp n.o 1893489 PR, 1a Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, Data de julgamento em 21.09.2021).

Também nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – DELONGA NA CITAÇÃO ADVINDA DE ATOS ATRIBUÍVEIS EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MÁCULA NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES APTAS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os indícios se firmam no sentido de que a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

O Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo a ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei, o que não se verificou no caso concreto.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

(N.U 1010157-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)”

Isso porque,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(
ex vi,
TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19.03.2020, 4a TURMA ESPECIALIZADA).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025